Tribunal: TJSP
Processo: 2267336-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Reivindicatória – Inaplicabilidade dos arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC/2015, específicos do cumprimento provisório de sentença atinente a obrigação de pagar quantia certa - Tutela de urgência confirmada na sentença e mantida pelo Acórdão – Caução – Faculdade do juiz se tiver dúvida acerca dos requisitos do art. 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Reivindicatória – Inaplicabilidade dos arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC/2015, específicos do cumprimento provisório de sentença atinente a obrigação de pagar quantia certa - Tutela de urgência confirmada na sentença e mantida pelo Acórdão – Caução – Faculdade do juiz se tiver dúvida acerca dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Não ocorrência - Sendo inequívoca a propriedade dos agravados, e garantindo o imóvel dos agravados eventual prejuízo que possa advir aos recorrentes, não se justifica a exigência de caução - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267336-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que são agravantes
JOASIR MANENTE e DULCINEIA DE BAGIS MANENTE, são agravados JOSÉ
EDIONOR MANENTE, ELENA DE JESUS ROBLES MUNHOZ MANENTE,
ANTONINHO SERGIO MELANEZ, LUCINARA DO CARMO MILANEZ,
HOMERO MANENTE MILANEZ, MARCY TEREZINHA MANENTE BOIAGO,
VALDOMIRO BOIAGO e MERCIA DE FATIMA MANENTE BETTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267336-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22.246
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2267336-08.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0003176-89.2020.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal (1a Vara Cível)
Agravantes:Joasir Manente e outro
Agravados: José Edionor Manente e outros
Juíza: Andréa Schiavo
Voto n. 22.246
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento Provisório de Sentença Reivindicatória –
Inaplicabilidade dos arts. 520, IV, e 521, parágrafo único,
do CPC/2015, específicos do cumprimento provisório de
sentença atinente a obrigação de pagar quantia certa -
Tutela de urgência confirmada na sentença e mantida pelo
Acórdão – Caução – Faculdade do juiz se tiver dúvida
acerca dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Não
ocorrência - Sendo inequívoca a propriedade dos agravados,
e garantindo o imóvel dos agravados eventual prejuízo que
possa advir aos recorrentes, não se justifica a exigência de
caução - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento provisório de sentença, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 157/158, que determinou a intimação
dos executados para, no prazo de 15 dias, desocuparem voluntariamente
o imóvel (reintegração de posse), sob pena de reintegração coercitiva,
sob o fundamento de que as ações possessórias não se sujeitam ao
disposto no art. 520, IV, do CPC/2015.
Sustentam os recorrentes que o Acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação ainda não transitou em julgado,
porquanto opostos embargos de declaração, tratando-se, portanto, de
cumprimento provisório de sentença, sendo de rigor a exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267336-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22.246
3
caução para os atos de transferência de posse, nos termos do art. 520, IV,
do CPC/2015, sendo nítido o prejuízo que poderão estar sujeitos pela
dispensa de caução, pois pretendem ser indenizados pelas benfeitorias
realizadas no imóvel no importe de R$ 327.169,41, sendo pessoas idosas
e que, no momento, não possuem outro local para fixar moradia,
necessitando da indenização para aquisição de um novo teto.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja determinada a prestação de caução para a
execução provisória do cumprimento de sentença.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Trata-se de cumprimento provisório de sentença, em
ação reivindicatória, havendo o Acórdão negado provimento à apelação,
mantendo a sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida
para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel da
matrícula n. 29.192 do CRI da Comarca de Jaboticabal, consistente no
Sítio Santa Maria, composto em sua integridade de 24,00 alqueires de
terra.
Consoante o disposto no art. 1.026 do CPC/2015 os
embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, e no processo
não foi reconhecido o direito dos agravantes a indenização por
benfeitorias ou de retenção, não se aplicando à ação reivindicatória o
disposto nos arts. 520, IV e 521, parágrafo único, do CPC/2015 atinente
ao cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de
obrigação de pagar quantia certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267336-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22.246
4
Ainda que assim não fosse, a exigência ou dispensa
da caução é faculdade inserida no poder geral de cautela do juiz, a ser
aferida em cada caso, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, desde a
vigência do CPC anterior, já entendia que: "não ofende o art. 804 do
estatuto processual decisão que concede liminarmente a medida cautelar
sem ordenar a prestação de caução pelo requerente, por tratar-se de
faculdade do órgão julgador" (REsp 601.177/ES, Rel. Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2006, DJ
11/09/2006, p. 286; REsp 140.386/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO
DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/1997, DJ
16/03/1998, p. 148), ou ainda que: "a exigência de caução como
contracautela é ato de discrição do juiz, mas seu arbítrio pode ser
abrandado, sem se lhe retirar o controle da idoneidade da caução" (REsp
33.172/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA
TURMA, julgado em 30/08/1993, DJ 11/10/1993, p. 21317).
Não destoa tal entendimento em relação à novel
legislação processual, salientando Daniel Amorim Assumpção Neves1
que: "a prestação da contracautela não é medida obrigatória, que se
imponha em toda hipótese de concessão de tutela de urgência, sendo
claro que o juiz poderá exigir a prestação de caução a depender do caso
concreto", entendendo que "a prestação de caução só deve ser exigida
quando o juiz estiver em dúvida a respeito da concessão da tutela de
urgência", aduzindo Marinoni-Arenhart-Mitidiero2 que: "se o direito é
desde logo muito provável, não deve o juiz exigir caução", finalizando
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.477.
2 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme
Marinoni e al. 1a ed. São Paulo: RT, 2015, p.313.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267336-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22.246
5
Eduardo José da Fonseca Costa3 que: "a imposição da caução é
empiricamente possível, mas não aprioristicamente obrigatória".
Sendo inequívoca a propriedade dos agravados, e
garantindo o imóvel dos agravados eventual prejuízo, que possa advir
aos recorrentes, não se justifica a exigência de caução, não sendo os
agravantes idosos desamparados, mas proprietários de terras de alto
valor.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 COSTA, Eduardo José da Fonseca. Comentários ao Código de Processo Civil. Org. Lenio Luiz
Streck et al. São Paulo: Saraiva, 2016, p.415.